Tribunal: TJBA
Processo: 0501862-54.2018.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0501862-54.2018.8.05.0146 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO, MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO APELADO: EDICLEIDE PEREIRA DOS SANTOS Advogado(s):JOAO LUIZ RIBEIRO DE SA ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. AGENTE FINANCEIRO COMO EXECUTOR DO PROGRAMA. LEGITIMIDADE PASSIVA. INEXISTÊNCIA DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DANO MORAL CONFIGURADO. MULTA COMINATÓRIA PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que, em ação de indenização por perdas e danos cumulada com obrigação de fazer, julgou procedentes os pedidos para condenar solidariamente as rés à reparação de vícios construtivos em imóvel adquirido no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida, bem como ao pagamento de indenização por danos morais, além de custas, honorários advocatícios e honorários periciais. O apelante defende a inclusão do FAR e da Caixa Econômica Federal no polo passivo, com o consequente deslocamento da competência para a Justiça Federal e nulidade dos atos decisórios, além de suscitar sua ilegitimidade passiva. No mérito, sustenta a ausência dos requisitos da responsabilidade civil objetiva, a impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer e impugna a multa cominatória e a indenização por danos morais. A apelante pugna pelo não conhecimento do recurso, por alegada deserção, e, no mérito, requer a manutenção da sentença. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se o recurso pode ser conhecido, em razão da alegação de deserção, (ii) saber se há incompetência da Justiça Estadual em razão da ausência de inclusão do Fundo de Arrendamento Residencial – FAR e da Caixa Econômica Federal no polo passivo; (iii) saber se o banco apelante possui legitimidade passiva e responsabilidade pelos vícios construtivos, à luz de sua atuação no PMCMV; (iv) saber se subsiste a condenação à obrigação de fazer e à multa cominatória; e (v) saber se estão presentes os pressupostos para a condenação por danos morais e a adequação do valor fixado. III. Razões de decidir 3. A preliminar de deserção foi superada com o recolhimento do preparo em dobro, bem como dos honorários periciais, estando presentes os requisitos de admissibilidade recursal. 4. Afasta-se a alegada incompetência da Justiça Estadual, pois a demanda foi proposta contra fornecedores integrantes da cadeia de consumo, sendo facultado ao consumidor demandar qualquer deles, inexistindo obrigatoriedade de inclusão da Caixa Econômica Federal ou da União, nos termos do art. 7º, parágrafo único, do CDC e do art. 109 da CF. 5. A legitimidade passiva do apelante deve ser analisada à luz da teoria da asserção, sendo que a alegação de atuação como mero agente financeiro se confunde com o mérito. No caso concreto, restou demonstrado que o banco atuou como agente executor e representante do FAR no PMCMV, integrando a cadeia de fornecimento. 6. Configurada a responsabilidade objetiva do apelante, nos termos do art. 14 do CDC, diante da falha na prestação do serviço, consistente na ausência de adequada fiscalização da obra, cujos vícios construtivos foram comprovados por laudo pericial. 7. A obrigação de fazer é plenamente exequível, uma vez que a responsabilidade solidária autoriza a exigência integral da prestação, podendo o devedor promover a execução por meio de terceiros, sem prejuízo de eventual direito de regresso. 8. A multa cominatória fixada se revela proporcional e adequada à finalidade coercitiva, não configurando excesso. 9. O dano moral está caracterizado diante da entrega de imóvel com graves vícios estruturais, comprometendo a habitabilidade e a dignidade da moradia, sendo adequada a indenização fixada. IV. Dispositivo e tese 10. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: “1. A instituição financeira que atua como agente executor do Programa Minha Casa Minha Vida integra a cadeia de consumo e responde solidariamente por vícios construtivos. 2. A ausência de inclusão da Caixa Econômica Federal ou do FAR não desloca a competência para a Justiça Federal quando a demanda é proposta contra fornecedores diretos da relação de consumo. 3. É cabível a condenação solidária à obrigação de fazer, inclusive com imposição de multa cominatória, bem como à indenização por danos morais em caso de vícios estruturais que comprometam a habitabilidade do imóvel”. _________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 109; CDC, arts. 7º, parágrafo único, 14 e 18; CPC, arts. 85, §11, 487, I e 1.007; CC, art. 275. Jurisprudências relevantes citadas: STJ - AREsp: 00000000000002568321 SP 2024/0047722-1, Relator.: Ministro João Otávio de Noronha, Data de Julgamento: 09/02/2026. TJ-BA - Apelação: 80101593320228050080, Relator.: Heloisa Pinto De Freitas Vieira Graddi. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº. 0501862-54.2018.8.05.0146, em que figura como Apelante Banco do Brasil S/A e Apelada Edicleide Pereira dos Santos, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em rejeitar as preliminares, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator